Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Processo : 0710037-44.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A autora-agravante alega que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Aduz que se encontra desempregada desde setembro de 2016, frisando que a ação originária visa reaver o investimento de singelas economias aplicadas nas empresas agravadas. Afirma que mora de favor na casa dos pais e que, atualmente, a única renda do casal provém do emprego de vigilante exercido pelo marido da agravante. Aponta que a lei não exige comprovada miserabilidade da requerente. Pede a tutela provisória recursal para conceder a gratuidade de justiça e, ao final, a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A agravante busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que a demanda envolve negócio jurídico de alto valor, “evidenciando que a autora não se enquadra no conceito de hipossuficiência, tendo em vista dispor de valores para investimento – situação que não constitui miserabilidade jurídica a autorizar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora a presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência econômica juntada[3], à míngua da demonstração de elementos outros que porventura contrariasse o declarado. Cumpre anotar que a ação originária busca condenação das rés-agravadas ao pagamento de dano moral e material, na quantia aproximada de R$ 22.898,67. Logo, diversamente da compreensão dada na decisão combatida, não se trata de demanda envolvendo negócio jurídico de tão alto valor. Além do mais, cópia da CTPS anexada aos autos[4] dá conta de que a agravante se encontra desempregada desde meado do ano de 2016, inexistindo informações de que aufira renda proveniente de atividade autônoma, por exemplo, e em quantia suficiente para arcar com as despesas do processo. Para que seja negada a gratuidade de justiça é necessário que fiquem demonstradas as receitas excedentes aos gastos do beneficiário e, ademais, que o pagamento das despesas processuais com as custas e honorários não causariam prejuízo ao sustento do beneficiário da gratuidade e de sua família. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem estabelecida na decisão agravada para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, o que, a despeito da designação de audiência de conciliação[5], não foi alterado pelo juízo de origem, ao receber os autos após o julgamento do conflito de competência. Defiro o pedido liminar para suspender a ordem de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito deste agravo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 85068049 dos autos na origem (processo n. 0718609-02.2020.8.07.0007). [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 24670031. [4] Id. 24670033. [5] Id. 85938971 dos autos na origem.